Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-79.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801568-79.2025.8.14.0065

APELANTE: WELITON VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, após acidente de trabalho que ocasionou fratura no tornozelo esquerdo e concessão prévia de benefício por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas remanescentes de acidente de trabalho implicam redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a demonstração de sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o Tema 416, admite a concessão do benefício mesmo em casos de redução mínima da capacidade, desde que comprovada a efetiva repercussão laboral.

A prova pericial judicial conclui que o autor apresenta sequela anatômica restrita, sem repercussão significativa sobre a capacidade funcional ou laboral, atestando aptidão plena para o exercício da atividade habitual.

O laudo pericial afirma inexistir redução da capacidade laborativa, ausência de necessidade de esforço adicional relevante e preservação da eficiência e desempenho nas atividades profissionais.

A mera existência de limitação anatômica residual, desacompanhada de impacto funcional relevante no trabalho habitual, não satisfaz os requisitos legais para concessão do benefício.

Inexistem elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial, que se apresenta claro, coerente e devidamente fundamentado.

A sentença recorrida está em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

A existência de sequela anatômica sem repercussão funcional relevante não autoriza a concessão do benefício.

O laudo pericial judicial, quando claro, coerente e conclusivo, prevalece na formação do convencimento judicial na ausência de prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJ-GO, Apelação Cível nº 52139478620238090174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, publ. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0801568-79.2025.8.14.0065.

APELANTE: WELITON VIEIRA DE ALMEIDA.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por WELITON VIEIRA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que, nos autos de ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a prova pericial não demonstraria redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor.

Consta dos autos que o demandante sofreu acidente de trabalho em 01/08/2020, com fratura do tornozelo esquerdo, tendo-lhe sido concedido benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária, sob o NB nº 632.424.646-2, cessado em 01/08/2023. Sustenta o apelante que, apesar da consolidação das lesões, remanesceram sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para o labor habitual, razão pela qual postula a reforma da sentença para concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do benefício anterior.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Com efeito, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o Tema 416, firmou compreensão de que o grau da lesão não impede a concessão do benefício, desde que efetivamente demonstrada a redução da capacidade laborativa habitual, ainda que mínima. Entretanto, a exigência de redução permanente permanece imprescindível, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão laboral relevante.

No caso concreto, o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que o autor apresenta sequela anatômica e funcional restrita ao hálux esquerdo, com limitação parcial dos movimentos de flexão e extensão, mas sem repercussão significativa sobre a marcha, a capacidade de deambulação, o esforço físico geral ou a atividade habitual desempenhada.

O expert consignou, de modo expresso, que o periciado possui capacidade plena para a atividade habitual, inexistindo, atualmente, redução parcial ou total da capacidade laboral.

A perícia também esclareceu que houve apenas incapacidade laborativa temporária no período imediatamente posterior ao acidente, estimada em cerca de quatro meses, já consolidada e superada. Acrescentou que, atualmente, o quadro é estável, com marcha preservada em superfície plana, ausência de claudicação relevante, força muscular adequada nos principais grupos musculares do membro inferior e plena autonomia para as atividades da vida diária e laborativas.

Especial relevo assume, ainda, a resposta pericial aos quesitos formulados, na qual se assentou expressamente: (i) que as sequelas remanescentes não implicam redução da capacidade laborativa do autor para a atividade habitual; (ii) que não exigem esforço adicional significativo em comparação com outros trabalhadores da mesma função; e (iii) que não comprometem a eficiência, a agilidade ou a resistência física exigidas no labor de operador em frigorífico.

Nesse contexto, embora se reconheça a existência de sequela consolidada e nexo causal com o acidente de trabalho, a prova técnica não demonstra o requisito jurídico essencial para a concessão do benefício postulado, qual seja, a redução permanente da aptidão laboral habitual.

A mera constatação de limitação anatômica residual, desacompanhada de efetiva repercussão funcional relevante no exercício do trabalho, não autoriza a concessão do auxílio-acidente. Cumpre ressaltar que o julgador não está adstrito, de forma absoluta, ao laudo pericial. Todavia, para seu afastamento, exige-se a presença de elementos probatórios seguros e consistentes em sentido contrário.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Na hipótese, não se vislumbra contradição interna no laudo, tampouco insuficiência técnica capaz de infirmar suas conclusões. Ao revés, o exame pericial apresenta fundamentação clara, enfrenta a profissiografia do autor e responde objetivamente aos quesitos relevantes da controvérsia. A sentença, por sua vez, alinhou-se adequadamente à prova produzida.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026